Tribunal: TJES
Processo: 0005389-79.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005389-79.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0005389-79.2015.8.08.0021

EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS FERREIRA

EMBARGADA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRADIÇÕES ENTRE LAUDOS PERICIAIS. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de ação indenizatória por danos materiais e morais supostamente decorrentes de intervenção estatal sobre imóvel de titularidade do embargante. Alega o não pronunciamento a respeito das contradições entre laudos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto às alegadas contradições entre os laudos periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto às contradições entre os laudos periciais, uma vez que o acórdão embargado considerou todas as provas, inclusive as periciais, e fundamentou a decisão de forma clara. Não é necessário que o julgador aborde todas as alegações das partes, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

A pretensão de reconhecimento de coisa julgada sobre a posse e domínio do imóvel é matéria alheia à presente demanda, sendo desnecessário seu enfrentamento nos embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo se presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgador não é obrigado a rebater todas as alegações das partes, sendo suficiente que a decisão seja fundamentada de forma a resolver a controvérsia.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.12.2022; TJES, AC 0000079-85.2011.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JOSÉ CARLOS FERREIRA
(id 9030197)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 8967613.

Em suas razões, aduz o embargante, em síntese, que a decisão embargada padece de vício, tendo em vista o fato de não ter se pronunciado a respeito da verdadeira insurgência recursal, qual seja, as várias contradições existentes entre os laudos periciais acostados aos autos. Outrossim, pugna pelo reconhecimento da existência de coisa julgada advinda do reconhecimento da posse e domínio sobre a área objeto de discussão nos autos de n°. 001400-22.1995.8.08.0021.

Contrarrazões anexadas ao id 9394065 - em que sustenta o embargado a inexistência de vícios na decisão guerreada, pugnando, ao fim, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhe provimento. Explico.

Originariamente, tratava-se de demanda ajuizada por
JOSÉ CARLOS FERREIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por meio da qual pretendia ser indenizado pelos danos materiais e morais advindos da intervenção estatal durante o interregno de 20 anos em decorrência de ação de desapropriação que não se concretizou.

Nesse passo, afirma que, embora seja lícita a desistência em relação ao processo de desapropriação, o pedido de reparação material advém dos prejuízos decorrentes das alterações promovidas no imóvel durante a ocupação estatal; e em virtude de estar a área localizada nos limites do Parque Estadual Paulo César Vinha, o que, em tese, o estaria impedindo de usufruir do bem na condição de proprietário.

Ao julgar improcedente a demanda (fls. 577/581), o magistrado de piso, com arrimo no laudo pericial produzido nos autos, entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o imóvel estava inserido na área do parque estadual e, tampouco, que teria havido a ocupação ou apossamento administrativo pelo ente público. Vejamos:

“
Nessa esteira, sem comprovação de que a área retratada na matrícula invocada pelo requerente encontra-se, de fato, nos limites do PEPCV,
não há que se cogitar de qualquer direito de indenização por danos materiais
decorrentes de esvaziamento econômico ou apossamento administrativo praticado pelo Estado
, e
muito menos de reparação de danos morais
pela privação de utilização do bem, valendo ressaltar, no último caso, que, ainda que estivesse comprovado o apossamento administrativo da área,
eventual dano

moral que decorresse de ato desapropriatório não se evidenciaria de per si
, e dependeria da efetiva demonstração de atos excessivos da administração e que tenham afetado moralmente os proprietários, o que, pelas razões até aqui desenvolvidas, igualmente não se verifica na espécie.”

Irresignado, o demandante interpôs recurso de apelação cível (fls. 590/597) por meio do qual, em síntese, questionou as conclusões alcançadas por meio da perícia, tendo em vista a existência de outras análises relacionadas ao processo de desapropriação por meio das quais seria possível a localização exata da área.

Por ocasião do julgamento, a Egrégia Segunda Câmara Cível decidiu pela manutenção da sentença, sob fundamento de que, considerando a legalidade da desistência perpetrada pelo ente estatal em relação ao processo de desapropriação, eventual reparação de danos demandaria prova cabal por parte do autor/apelante, o que não se verificou na hipótese, tendo em vista a não comprovação da localização do imóvel nos limites do Parque Estadual e da intervenção estatal .

Neste sentido, a Ementa do julgado guerreado:

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO ENTE ESTATAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O IMÓVEL ESTEJA LOCALIZADO EM ÁREA DE RESERVA ESTADUAL. LIMITAÇÃO DE USO NÃO EVIDENCIADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LEGALIDADE. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Nas ações de desapropriação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, a qualquer tempo, a desistência da ação pode ser apresentada, enquanto possível a devolução do imóvel nas mesmas condições em que recebido pelo expropriante.

2 - In casu, existe laudo pericial que atesta a impossibilidade de se afirmar que área em discussão estaria localizada dentro dos limites do Parque Estadual Paulo César Vinha; ou que aponte a existência de prejuízos advindos da intervenção estatal.

3 - Não se reveste de ilegalidade eventual desistência da ação de desapropriação pelo ente estatal. Dano moral que não restou configurado.

4 - Recurso conhecido e desprovido. nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

Em face de tal pronunciamento, o embargante opôs os presentes embargos por meio do qual aduziu a existência de vício por, supostamente,
ter o
decisum
se omitido quanto à verdadeira insurgência recursal, qual seja a contradição existente entre os laudos periciais.

Todavia, como se pode denotar do voto condutor (id 8638934), o julgamento emanado por esta Colenda Câmara arrimou-se na provas constantes dos autos como um todo, decerto que, embora tenha se valido da conclusão externada na última perícia, não deixou de considerar todo o arcabouço documental carreado.

A esse respeito, é assente o entendimento de que
“(...) O Julgador não está obrigado a rebater todas as alegações ou se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pela parte, sendo suficiente que a decisão seja devidamente motivada.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 1537940-43.2008.8.13.0183 1.0000.23.230584-7/002, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024).

É dizer que não é preciso que o julgador enfrente todas as teses trazidas pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

Não obstante a isso, nota-se que, embora afirme o embargante que os laudos produzidos no bojo da ação de desapropriação foram assentes quanto à localização do imóvel, da análise dos apontados documentos infere-se o seguinte:

Laudo - fls. 21/47 - perita informa que, para dizer se o imóvel está localizado dentro do parque estadual seria necessária
“a contratação de profissional em topografia, não inserida nesta proposta.”

Laudo - fls. 124/127 - nada menciona a respeito da localização do imóvel dentro do parque estadual.

Logo, é certo que, ainda que se tenha certeza de que o processo de desapropriação referia-se à área de titularidade do embargante, não há como afirmar que o aludido bem estava inserido nos limites do Parque Estadual Paulo César Vinha e que, em virtude disso, tenha o demandante suportado prejuízos.

Neste tocante, vale lembrar ainda que a desistência do Estado em relação à desapropriação se deu, justamente, pelo fato do bem não estar localizado nos limites do parque estadual.

Portanto, considerando que a análise recursal se deu com base em todo o aparato probatório coligido aos autos, não há que se falar em vícios a serem sanados por meio dos presentes aclaratórios.

Consigno ainda o descabimento da pretensão de reconhecimento da coisa julgada em relação à posse e domínio sobre a área objeto de discussão nos autos de n°. 001400-22.1995.8.08.0021, porquanto trata-se de pedido totalmente alheio à discussão travada na presente demanda.

Diante disso, pode-se dizer que o acórdão recorrido mostra-se hígido e que, em verdade,
o presente recurso reflete o mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO POR FUNDAMENTOS CONTRÁRIOS AO ACÓRDÃO EMBARGADO. VIA IMPRÓPRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. -
O recurso de embargos de declaração não se presta a reanalisar ou a rejulgar a matéria já decidida, bem como, não se presta a atender o mero inconformismo da parte com o resultado. Ausente a omissão, rejeita-se o recurso.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 50026255720178130625, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 19/09/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Não se há falar em omissão, sanável pela via dos embargos de declaração, quando o Tribunal se manifesta expressamente sobre o ponto tido pela parte como omisso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à pretensão de rediscussão da causa decidida.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0000079-85.2011.8.08.0004, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, 26.03.2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Rochas Gestão e Serviços Ltda. - ME contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Telefônica Brasil S.A., alegando omissão e obscuridade no decisum. A parte embargada apresentou manifestação pela rejeição dos embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à análise da hipossuficiência da parte Embargante; (ii) definir se há obscuridade que dificulte a compreensão da decisão embargada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado, ao afastar expressamente a alegação de hipossuficiência da Embargante, conclui que não há vulnerabilidade que possa invalidar a cláusula de eleição de foro. Assim, não se verifica a omissão alegada. 4. A alegação de obscuridade também não prospera, uma vez que a decisão embargada foi redigida de maneira clara e precisa, permitindo a completa compreensão de seu teor, especialmente no tocante à validade da cláusula de eleição de foro.
5. A rediscussão de matérias já decididas no julgamento de apelação não é possível por meio dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Inexistindo os vícios de omissão ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A rediscussão de matérias já decididas no julgamento de apelação não é admitida em embargos de declaração. 2. A omissão ou obscuridade alegadas devem estar claramente configuradas, conforme o art. 1.022 do CPC, para que se justifique o acolhimento dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 5.474/1968, art. 17; CPC/2015, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018; TJES, Embargos de Declaração Ap 011150134952, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05/02/2019. (TJES, AC 0004916-74.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, 23.09.2024)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/10/2024 às 17:28:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53637908102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.